Tribunal: TJSP
Processo: 2065948-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contrato bancário. Afastamento dos efeitos da mora mediante consignação das parcelas calculadas pelo devedor. Aparente desconformidade com o decido no REsp. no 1.061.530. Ausência do requisito da probabilidade do direito. Art. 300 do CPC. Pedido indeferido. Recurso improvido.